Tribunal: TJES
Processo: 5009650-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009650-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e julgou prejudicados embargos de declaração anteriores. A embargante sustenta a existência de omissão, pois o acórdão não teria considerado a apresentação de apólice de seguro garantia na Ação Anulatória, e contradição, ao reconhecer que a Ação Anulatória pode substituir os Embargos à Execução Fiscal, mas afastar a suspensão da execução por ausência desses embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a apólice de seguro garantia na Ação Anulatória; e (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar a suspensão da execução fiscal, apesar do reconhecimento da possibilidade de a Ação Anulatória substituir os Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a questão da apólice de seguro garantia foi devidamente analisada e não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do CTN.

Não há contradição na decisão, pois a possibilidade de Ação Anulatória substituir os Embargos à Execução não implica automaticamente a suspensão da execução fiscal.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A apresentação de seguro garantia na Ação Anulatória não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

A possibilidade de a Ação Anulatória substituir os Embargos à Execução não implica, por si só, a suspensão da execução fiscal.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151.
Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso analisado.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DE SESSÃO: 11/03/2025 - SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009650-50.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra o v. acórdão (id. 11300915) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto e julgou prejudicados os Embargos de Declaração outrora opostos em desfavor de
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões (id. 11627271), a embargante alega a existência de omissão, pois o v. acórdão pois não considerou a apresentação da apólice de seguro garantia na ação anulatória.

Argumentou, ainda, a existência de contradição, pois reconheceu que a ação anulatória pode substituir os embargos à execução fiscal, mas afastou a possibilidade de suspensão da execução por ausência de embargos, pontuando que, após a interposição do recurso, houve julgamento de procedência parcial nos autos da Ação Anulatória.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do acórdão, para que seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no id. 11935399, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, pois, em verdade, pretende a embargante rediscutir as questões já enfrentadas quando do julgamento do recurso.

Convém esclarecer, ainda, que, como já venho me manifestando em julgamentos anteriores, a apresentação de seguro-garantia na ação anulatória não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não pode ser obstado o direito de a Fazenda Pública ajuizar/prosseguir com a demanda executiva, conforme art. 151, do CTN.

Dado esse raciocínio, devidamente explicitado no acórdão embargado, não há falar em omissão ou em contradição.

Necessário pontuar, ainda, que os vícios apontados devem estar relacionados ao próprio julgamento, à luz dos fundamentos que o julgador tinha à época da apreciação do recurso, de forma que fatores externos que vieram posteriormente não podem ser apontados como equívocos que justifiquem a oposição dos presentes aclaratórios.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.